Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Fundação Cultural de Lages contra o Acórdão 1.430/2021-TCU-2a Câmara, que negou conhecimento ao recurso de reconsideração por ela interposto ante os termos do Acórdão 3.898/2019-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3.514/2020-TCU-2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fundação Cultural de Lages contra o Acórdão 1430/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou conhecimento ao recurso de reconsideração por ela interposto ante os termos do Acórdão 3898/2019-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3514/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, ante sua omissão, sanada pelos esclarecimentos contidos no Voto que fundamenta este acórdão, porém manter inalterados os termos da decisão embargada, ante a ausência de contradição; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.